Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713093-56.2019.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO FELIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FELIX, MARLENE VIEIRA FELIX LIMA, EDIMILSON VIEIRA FELIX RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1.021, § 2o, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TORNADA SEM EFEITO. PETIÇÃO INICIAL. DEFERIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. (2) NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIAS. PRETENSÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 966, V e VIII, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. DEPÓSITO PREVISTO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. EXIGÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADES. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. 1. Em sede de julgamento de ação rescisória, em sobrevindo a constatação de que a pretensão rescindenda coaduna-se com o interesse processual do autor, ante o aperfeiçoamento do silogismo decorrente da aplicação do trinômio – necessidade, utilidade e adequação, em razão da aplicação da Teoria da Asserção, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deve ser tornada sem efeito e a ação conhecida, em sede de juízo de retratação do correlato agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. 2. Evidente a relação material a justificar que a instituição financeira que presta o serviço de oferta de crédito bancário e a seguradora que fornece o seguro prestamista como garantia de eventual mútuo integrem o polo passivo da demanda cujo objeto é a devolução de valores aludidos como cobrados indevidamente, ainda que a responsabilidade possa ser imputada somente à seguradora, em razão da instituição financeira ter sido mera estipulante no contrato de seguro, notadamente, quando se trata de questão própria da cadeia de consumo (Arts. 7o, parágrafo único, e 20, caput, ambos do CDC). 2.1. Logo, inconteste a legitimidade do Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, nos termos do art. 34 deste Código. Preliminar rejeitada. 3. Em sobrevindo a constatação de que a pretensão apresentada em ação rescisória é a desconstituição de julgamento de acórdão, sob os argumentos da ocorrência de erro de fato e de violação a norma jurídica, verifica-se o cabimento desta ação, em razão da análise destas questões jurídicas confundirem-se com o mérito desta ação, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Na propositura de ação rescisória com base nos inciso V e VIII do art. 966 do CPC, os Autores devem comprovar que, na decisão rescindenda, houve erro e fato e violação manifesta de norma jurídica, o que se demonstra por meio de cotejo entre o julgado rescindendo e as provas juntadas aos autos e as normas supostamente violadas. 5. Nos termos do Art. 966, VIII, § 1o, do CPC, o erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou ter por inexistente fato efetivamente ocorrido. Decorre, assim, de desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não se confundindo com o acerto ou desacerto do julgado na sua apreciação. Ademais, pressupõe a inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato. 5.1. A pretensão rescindenda deve ser julgada improcedente, quando se constata que o erro de fato inexiste, em razão do julgado rescindendo ter analisado o fato existente em cotejo com o inexistente, bem como pronunciado-se expressamente sobre a controvérsia decorrente desta análise. 6. Verificando-se da análise do julgado rescindendo que a norma aplicável ao julgamento do caso concreto amolda-se à resolução, abstratamente, prevista pelo legislador, inexiste violação, ensejadora da desconstituição do trânsito em julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC. 7. Agravo Interno. Juízo de Retratação. Exercício. Art. 1.021, § 2o, do CPC. Decisão monocrática. Tornada sem efeito. Ação Rescisória conhecida. Preliminares rejeitadas. Pedido. Improcedente. Honorários fixados. 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa. Exigência de depósito para ajuizamento e sua reversão. Impossibilidades. Gratuidade deferida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a Câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 996, incisos II, § 1o, e V, sob o fundamento de que o acórdão objurgado "considerou inexistente fato efetivamente ocorrido”. Defendem que o colegiado presumiu que acordão rescindendo teria se pronunciado sobre a existência de cláusula contratual que obrigava os recorridos a efetivarem “o depósito da indenização na conta corrente da Segurada para quitação do saldo devedor" e, ainda, que o "excedente a esse saldo permanecerá, à disposição dos herdeiros legais dos titulares da conta corrente”. Arrematam asseverando que o julgado se manteve silente sobre a disposição contratual destacada. Em sede de contrarrazões, a recorrida Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (ID 30175700 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 1.022, do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 996, incisos II, § 1o, e V, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada foi no seguinte sentido: “(...) No caso em tela, a controvérsia girou em torno do direito dos herdeiros da Segurada, ora Autores, ao recebimento da diferença entre o valor da quitação do seguro prestamista e o valor máximo da cobertura (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais). Nesse sentido, necessário se faz deixar bem vincado que o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) refere-se ao limite máximo hipotético, em razão da abrangência do contrato de adesão, que a atualização a valor presente do saldo devedor dos contratos de mútuos pode atingir, conforme emerge dos contratos de seguro. Com efeito, o valor presente será o resultado da subtração do valor principal, objeto deste empréstimo bancário, apurado na data da ocorrência do evento – morte da mutuária, subtraído dos juros contratuais, apurados até a data do sinistro. Assim, verifica-se que somente será objeto de contrato de seguro prestamista, enquanto capital segurado, um montante, constituído por valor principal, deduzido de seus acessórios (juros e correção monetária previstos no contrato) até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Por conseguinte, este limite não corresponderá, necessariamente, ao capital segurado, em todas as operações, como se verifica no caso em tela, pois os valores principais dos contratos de mútuos são muito inferiores a este limite. (...) Portanto, se verifica a quitação dos saldos devedores dos contratos de mútuos e das CDC’S através da cobertura prevista no seguro prestamista; bem como não se constata o aludido valor residual decorrente da diferença com o limite máximo supra a ser pago aos Autores, enquanto cônjuge supérstite e herdeiros da contratada destes contratos. (...) Assim, inexistiu violação a norma jurídica, de acordo com o art. 966, V, do CPC, considerando tratar-se de contrato de adesão, com redação abrangente – contemplando os vários serviços ofertados, mas clara e precisa, o qual foi executado, nos termos das normas regras e princípios do Código Civil” (ID 23674560). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029